Tribunal: STF
Processo: RE 634732
Classe: RE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-09-17
Data de publicação: 2013-09-17

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTROLE, DE OFÍCIO, DA TEMPESTIVIDADE DA CADEIA RECURSAL ANTERIORMENTE SUPERADA. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO.



    1. Não há dúvida de que, ao julgar qualquer recurso, cumpre ao órgão julgador apreciar, inclusive de ofício, seus requisitos de admissibilidade, como é o da tempestividade. Isso, todavia, não faculta a a esse órgão nem lhe impõe o dever de controlar, de ofício, a tempestividade da cadeia recursal anterior, objeto de outros julgamentos, coberta por preclusão.



    2. No caso, a decisão que julgou o recurso alegadamente intempestivo foi a de fls. 297/303. Contra ela é que caberia, portanto, a alegação de omissão, e não contra o acórdão ora embargado, que julgou outro recurso, cuja tempestividade não foi posta em dúvida. 



    3. Embargos de declaração rejeitados.